Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.

2- É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.

3- A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos.

4- De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).

5- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.